Tribunal: TJSP
Processo: 2255674-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos a imóvel particular. Indenização. Cumprimento de sentença. Controvérsia sobre aplicação da taxa SELIC de forma capitalizada. Houve manifestação de Camargo Corrêa nos embargos anteriores, cuja falta de intimação, se fosse o caso, estaria suprida com esses seus embargos, que abordam com largueza toda a questão. A capitalização da taxa SELIC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos a imóvel particular. Indenização. Cumprimento de sentença. Controvérsia sobre aplicação da taxa SELIC de forma capitalizada. Houve manifestação de Camargo Corrêa nos embargos anteriores, cuja falta de intimação, se fosse o caso, estaria suprida com esses seus embargos, que abordam com largueza toda a questão. A capitalização da taxa SELIC, primeiro afastada e depois restabelecida, decorre da impossibilidade do seu desmembramento em juros e correção monetária, porque representa a remuneração do capital englobando a desvalorização da moeda. Assim, sendo mantida numa determinada taxa por um certo período, será aplicada sobre o capital por esse período, sem possibilidade de destacar quanto a título de juros e quanto a título de correção monetária, de modo que ao resultado será aplicada a taxa do período seguinte e assim sucessivamente. Não cabe esse desmembramento para deduzir da taxa SELIC um índice qualquer de correção monetária, para impedir a capitalização dos juros, porque não é estabelecida com esse destaque, não leva em conta inflação passada, mas inflação futura, não se sabe quais os indicadores dessa inflação futura e a legislação de que resulta a sua aplicação imposta pelo título não confere respaldo para tanto. Aspecto que diz respeito tão-só à determinação do alcance do título, à forma como deve ser cumprido, por isso não exigindo expressa imposição ou pedido, de modo que não implicou julgamento extra petita. Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos de declaração, mas sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2255674-81.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A, são
embargados LUIGI CARLOS FIORAVANTI, ANGELA ENGELBRECHT FIORAVANTI e
SILVANA ENGELBRECHT FIORAVANTI XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50003
2
VOTO No 35813
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 2255674-81.2019.8.26.0000/50003 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.
EMBARGADOS: LUIGI CARLOS FIORAVANTI (E OUTROS)
INTERESSADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos
a
imóvel
particular.
Indenização.
Cumprimento
de
sentença. Controvérsia sobre aplicação da taxa SELIC de
forma capitalizada. Houve manifestação de Camargo
Corrêa nos embargos anteriores, cuja falta de intimação,
se fosse o caso, estaria suprida com esses seus
embargos, que abordam com largueza toda a questão. A
capitalização da taxa SELIC, primeiro afastada e depois
restabelecida,
decorre
da
impossibilidade
do
seu
desmembramento em juros e correção monetária, porque
representa a remuneração do capital englobando a
desvalorização da moeda. Assim, sendo mantida numa
determinada taxa por um certo período, será aplicada
sobre o capital por esse período, sem possibilidade de
destacar quanto a título de juros e quanto a título de
correção monetária, de modo que ao resultado será
aplicada a taxa do período seguinte e assim
sucessivamente. Não cabe esse desmembramento para
deduzir da taxa SELIC um índice qualquer de correção
monetária, para impedir a capitalização dos juros, porque
não é estabelecida com esse destaque, não leva em conta
inflação passada, mas inflação futura, não se sabe quais
os indicadores dessa inflação futura e a legislação de que
resulta a sua aplicação imposta pelo título não confere
respaldo para tanto. Aspecto que diz respeito tão-só à
determinação do alcance do título, à forma como deve ser
cumprido, por isso não exigindo expressa imposição ou
pedido, de modo que não implicou julgamento extra petita.
Para tais acréscimos, são acolhidos os embargos de
declaração, mas sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50003
3
Embargos de declaração de acórdão, em cumprimento de
sentença sobre indenização por danos decorrentes de obra pública a imóvel particular,
que acolheu outros embargos, com parcial efeito modificativo, para restabelecer a
capitalização da taxa SELIC porque engloba correção monetária e juros de mora, sem
possibilidade de desmembramento destes outros.
Postula a devedora Camargo Corrêa pronunciamento,
também para efeito de prequestionamento, sobre julgamento extra petita, por falta de
pedido de capitalização da taxa SELIC, e violação à coisa julgada, Código de Processo
Civil, artigo 502; não ter sido intimada para se manifestar a esse respeito, com afronta
às disposições dos artigos 10, 141, § 2o e 1013 do Código de Processo; contradição
entre os julgamentos dos embargos de declaração com final no 50000 e no 50002, com
o primeiro afastando o uso da “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil,
por capitalizar os juros e o segundo autorizando a capitalização; omissão quanto à
capitalização dos juros pelo uso da taxa SELIC, como reconhecido por Superior Tribunal
de Justiça, REsp 440905-PR, e vedação ao anatocismo, Decreto no 22623/1933, artigo
4o e Supremo Tribunal Federal, Súmula 121; incidência da SELIC de forma cumulada
mensalmente até o último dia do mês anterior ao pagamento, sendo aplicável à
hipótese o índice de 186,48%, como forma de evitar a capitalização, consoante Código
Civil, artigo 406, Lei 8981/1995, artigo 84, Lei 10522/2002, artigo 30, Lei 9065/1995,
artigo 13 e Lei 9250/1995, artigo 39, § 4o.
Acórdão embargado com a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obra pública. Danos a
imóvel particular. Indenização. Cumprimento de sentença. Acolhidos embargos
anteriores com efeito modificativo. Falta de intimação dos embargados suprida com
esses novos embargos, Código de Processo Civil, artigo 272, § 8o, cabendo, pois,
reexaminar a questão. Evidenciada a capitalização da taxa SELIC pelo uso da
ferramenta “Calculadora do Cidadão”, do Banco Central do Brasil, por isso determinada
a sua exclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255674-81.2019.8.26.0000/50003
4
Mas não há como excluir a capitalização da taxa SELIC,
que fica mantida, por englobar juros e atualização monetária, eis que somente aqueles
não podem ser capitalizados e tais elementos não podem ser decompostos. Sem
motivo para alterar o quanto mais foi definido sobre correção monetária e juros de mora,
o que fica mantido, sem necessidade de acréscimos. Embargos acolhidos, com parcial
efeito modificativo, somente para restabelecer a capitalização da taxa SELIC.
Houve manifestação de Camargo Corrêa nos embargos
anteriores, fls. 79/83, cuja falta de intimação, se fosse o caso, estaria sido suprida com
esses seus embargos, que abordam com largueza toda a questão.
A capitalização da taxa SELIC, primeiro afastada e depois
restabelecida, decorre da impossibilidade do seu desmembramento em juros e correção
monetária, porque representa a remuneração do capital englobando a desvalorização
da moeda. Assim, sendo mantida numa determinada taxa, p. ex., por três meses, será
aplicada sobre o capital por esse período, sem possibilidade de destacar quanto a título
de juros e quanto a título de correção monetária, de modo que ao resultado será
aplicada a taxa do período seguinte e assim sucessivamente.
Não cabe esse desmembramento para deduzir da taxa
SELIC um índice qualquer de correção monetária, para impedir a capitalização dos
juros, porque não é estabelecida com esse destaque, não leva em conta inflação
passada, mas inflação futura, não se sabe quais os indicadores dessa inflação futura e
a legislação de que resulta a aplicação imposta pelo título não confere respaldo para
tanto.
Aspecto que diz respeito tão-só à determinação do alcance
do título, à forma como deve ser cumprido, por isso não exigindo expressa imposição ou
pedido, de modo que não implicou julgamento extra petita.
Para tais acréscimos são acolhidos os embargos, mas sem
efeito modificativo.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator